Tribunal: TJSP
Processo: 2014381-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autora portadora de "TEA". Indicação de terapia multidisciplinar pelo método ABA. Pedido de tutela de urgência indeferido. Agravo de instrumento interposto pela autora. Desacolhimento. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, sobretudo o periculum in mora. Questão a ser analisada pelo MM. Juízo a quo em

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autora portadora de "TEA". Indicação de terapia multidisciplinar pelo método ABA. Pedido de tutela de urgência indeferido. Agravo de instrumento interposto pela autora. Desacolhimento. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, sobretudo o periculum in mora. Questão a ser analisada pelo MM. Juízo a quo em exauriente cognição. Processo devidamente instruído e pronto para ser sentenciado. Decisão mantida. Agravo desprovido.